Tribunal: TJDFT
Processo: 0024208-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024208-66.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AMBEV S/A, BICHARA ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida no recurso especial interposto por AMBEV S/A e OUTRO. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do apelo constitucional até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019